Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723900-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICE FREIRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça se já foi realizado o transplante de medula óssea ou se há data agendada para a sua realização. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator